Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ADIMPLEMENTO E COMPENSAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se reconheceu a intempestividade do pagamento voluntário da obrigação, com incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A agravante sustenta que efetuou o pagamento integral em 27/11/2025, último dia do prazo, e que a data de 28/11/2025 constante dos registros do sistema corresponde apenas à compensação ou ao lançamento automático do crédito judicial, requerendo o afastamento dos consectários legais e o reconhecimento de má-fé processual ou excesso de execução da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, para fins de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, deve prevalecer a data do efetivo pagamento da obrigação ou a data do processamento interno, compensação ou lançamento eletrônico do crédito judicial; e (ii) estabelecer se a conduta da exequente autoriza condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC pressupõe mora processual inequívoca, não bastando leitura meramente formal de registros sistêmicos quando houver elemento documental idôneo a indicar pagamento dentro do prazo.
4. Para aferição da tempestividade do pagamento voluntário, deve prevalecer a data do efetivo adimplemento da obrigação pelo devedor, e não automaticamente a data da compensação bancária ou do lançamento eletrônico do crédito judicial.
5. A certidão que aponta “Data e Hora do lançamento: 28/11/2025 - 00:00:00” e registra “Crédito Boleto Judicial” evidencia lançamento sistêmico padronizado do crédito, sem demonstrar conclusivamente que o ato material de pagamento ocorreu apenas nessa data.
6. A decisão agravada adotou expressamente como premissa que o prazo para pagamento voluntário se encerrou em 27/11/2025, razão pela qual não se mostra adequado sustentar, em contrarrazões, fundamento novo autônomo para preservá-la, baseado em suposto termo final em 26/11/2025.
7. Diante da existência de comprovante bancário indicando pagamento em 27/11/2025 e de registros automáticos apontando crédito em 28/11/2025, a prova deve ser interpretada com cautela, privilegiando-se a substância do adimplemento.
8. Em cenário de dúvida objetiva sobre o marco temporal exato do pagamento, não se justifica a imposição das sanções processuais do art. 523, § 1o, do CPC, especialmente quando o débito principal foi integralmente quitado.
9. Não se configura litigância de má-fé da exequente, pois sua pretensão se amparou em certidões e registros oficiais constantes dos autos e foi inicialmente acolhida pelo juízo de origem, o que revela controvérsia objetiva de interpretação probatória, e não dolo processual inequívoco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Para fins de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, prevalece a data do efetivo adimplemento da obrigação, e não automaticamente a data da compensação bancária ou do lançamento sistêmico do crédito judicial.
2. A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC exigem mora processual inequivocamente demonstrada, não podendo ser aplicados com base em ambiguidade documental ou em automatismos do sistema.
3. Não há litigância de má-fé quando a pretensão da parte se funda em registros oficiais e em controvérsia objetiva sobre a interpretação da prova documental.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 523, § 1o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.